Tribunal: TJDFT
Processo: 0705790-26.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TESE NÃO APRECIADA SOB O RITO DOS PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMAS DO STJ (TEMAS 190 E 1.171). RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Não se conhece do agravo interno interposto contra decisão que não foi analisada sob o regime disciplinador dos repetitivos.
II – O acórdão recorrido coincide com as orientações firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.117.068/PR e no REsp 1994182/RJ, paradigmas dos Temas 190 e 1.171, respectivamente, da lista de matérias repetitivas daquela Corte.
III – Agravo interno conhecido em parte e, nesse aspecto, não provido.